Tribunal: STF
Processo: RE 1554758
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SUPOSTA FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - DIRECIONAMENTO DO EDITAL - DECISÃO AGRAVADA QUE DECRETOU CAUTELARMENTE A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS ACUSADOS LIMITADA AOS SUPOSTOS DANOS AO ERÁRIO - INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS - PLEITO PARA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E DESBLOQUEIO DOS BENS - POSSIBILIDADE - SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021 - SUSCITADA A SUA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, POR OFENSA AO ART. 37, § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - TESE REPELIDA - RETROATIVIDADE DAS NORMAS MAIS BENÉFICAS AO RÉU - CABIMENTO - PREVISÃO DO ARTIGO 5º, INCISO XL, DA CF QUE, APESAR DE FAZER ALUSÃO EXPRESSA AO DIREITO PENAL, SE MOSTRA EM SINTONIA COM O ESPÍRITO DO DIREITO SANCIONADOR - EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERICULUM IN MORA - INEXISTÊNCIA NO CASO DE INDÍCIOS DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO POR PARTE DOS REQUERIDOS, ORA AGRAVANTES - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Doc. 13, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 16) foram desprovidos (Doc. 20).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado do Paraná apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º, incisos XXXVI e XL, e 37, caput e § 4º, da Constituição da República (Doc. 25).



    A.V.P. e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 46).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 1.199 da Repercussão Geral, manteve o acórdão anteriormente proferido (Doc. 29). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 50).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere medida cautelar, provimento liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, por vedação expressa da Súmula 735 deste Tribunal, de seguinte teor: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 



    1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.” (ARE 988.731-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 07/12/2016, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Decretação de indisponibilidade de bens. Acórdão em que se afastou a necessidade de demonstração do periculum in mora e se concedeu a tutela de evidência. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, o periculum in mora é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei nº 8.429/92. Posicionamento que não afasta a provisoriedade da decisão, autorizando a aplicação da Súmula nº 735/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O acórdão objurgado não eliminou propriamente a exigência do periculum in mora para a concessão da medida cautelar. Em verdade, o julgado presumiu sua existência ao considerar que o regime jurídico da cautelar nas ações de improbidade, da forma como determinado pelo art. 37, § 4º, da Lei Fundamental, traz implícito o perigo da demora. 



    2. Na tutela de evidência encontra-se presente a avaliação subjetiva do magistrado e é inexistente a manifestação conclusiva de deferimento do pleito. Por óbvio, não se ignora a possibilidade de a decisão prolatada como tutela da evidência transitar em julgado, mas não é esse o caso dos autos. O que se tem na espécie é a possibilidade da conversão da tutela provisória em tutela definitiva. 



    3. Ademais, o fato de se estar a debater, em grau recursal, o conteúdo da decisão que decretou a indisponibilidade de bens evidencia seu caráter provisório, desprovido de definitividade. Portanto, sendo pacífico o entendimento da Corte no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou indefere antecipação de tutela, medida cautelar ou provimento liminar, há que se aplicar a Súmula nº 735/STF. 



    4. Ademais, rever a decisão da Corte a quo demandaria a análise da legislação processual civil de regência, o que é vedado em sede extraordinária. 



    5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, dada a ausência de comprovada má-fé. Inteligência dos arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/85.” (RE 944.504-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 06/11/2017, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.157.543, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/10/2018, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 1.401.010, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/09/2022, destaquei)



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente